Tribunal: TJSP
Processo: 0001275-95.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína, crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Versão do réu que não convence. Validade do depoimento dos policiais militares. Condenação mantida. Penas. Aumento excessivo da pena-base, mostrando-se suficiente a fração de 1/3, em atenção aos maus antecedentes e à quantidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína, crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Versão do réu que não convence. Validade do depoimento dos policiais militares. Condenação mantida. Penas. Aumento excessivo da pena-base, mostrando-se suficiente a fração de 1/3, em atenção aos maus antecedentes e à quantidade e variedade das drogas apreendidas. Regime bem aplicado diante do quantum de pena e da reincidência específica. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000051834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001275-
95.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante LUIS
HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de LUIS
HENRIQUE LOPES DOS SANTOS para reduzir suas penas para 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão e 777 dias-multa, no piso unitário, em regime inicial fechado. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001275-95.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9178 FA 2/5
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 2 7 5 - 9 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 7
A p e l a n t e : L u i s H e n r i q u e L o p e s d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o B e r n a r d o d o C a m p o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . D a n i e l a d e C a r v a l h o
D u a r t e
VOTO No 9178
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de
cocaína, crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau.
Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade.
Versão do réu que não convence. Validade do depoimento
dos policiais militares. Condenação mantida. Penas. Aumento
excessivo da pena-base, mostrando-se suficiente a fração de
1/3, em atenção aos maus antecedentes e à quantidade e
variedade das drogas apreendidas. Regime bem aplicado
diante do quantum de pena e da reincidência específica.
Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 187/200, proferida
em 24/09/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
LUIS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS condenado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às reprimendas de 08 anos e 09 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, no mínimo unitário,
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por falta de
provas (fls. 2222/226).
Após as contrarrazões (fls. 232/235), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
248/255).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001275-95.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9178 FA 3/5
Narra a denúncia (fls. 01/03) que, no dia 18 de julho de
2018, por volta das 17h00, na Travessa Ana Júlia Luiz, altura do n° 100, bairro
Montanhão, na cidade de São Bernardo do Campo, LUIS HENRIQUE LOPES
DOS SANTOS vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, 126 invólucros
plásticos contendo 842,30g de maconha, 121 eppendorfs contendo 119,20g
de cocaína e 143 invólucros plásticos contendo 53,30g de crack, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação provisória (fls. 14/16),
laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 103/106 e 163/169), bem
como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (registrada no
sistema SAJ após fls. 186).
Em Juízo, o réu negou o crime sustentando que é
usuário de maconha e na data dos fatos foi até a “biqueira” e comprou 01 porção
dessa droga. Foi abordado por policiais militares somente com a porção de
maconha que havia comprado. Negou a propriedade das drogas encontradas na
mochila.
A testemunha Edson Ribeiro dos Santos, policial
militar, em Juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina em local
conhecido pelo tráfico de drogas e foram até a “biqueira”. No momento em que
LUIS avistou a polícia, ele dispensou a mochila que carregava e se evadiu. O
réu foi alcançado, abordado e dentro da mochila dispensada encontraram as
drogas descritas na denúncia, além de certa quantia em dinheiro em notas e
moedas trocadas e anotações típicas na movimentação da venda de drogas.
Neste mesmo sentido, o depoimento de Leandro dos
Santos Gonçalves de Lima, também policial militar.
É o quanto basta para que seja reconhecido o tráfico.
Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos nos
aspectos essenciais, vinculam o réu às substâncias apreendidas e aclaram o
intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001275-95.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9178 FA 4/5
resistência à aceitação dos relatos dos policiais militares como verdadeiros,
sendo certo que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas
ligadas à segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco
rebaixa seus depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento
probatório, pelo Magistrado.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de
Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Dando todo o respaldo à manutenção da condenação,
a versão dos policiais está em visível harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório, notadamente o auto de exibição e apreensão e o laudo de
exame químico-toxicológico.
Evidenciando a destinação mercantil da droga,
caracterizadora do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é de rigor
considerar que o réu foi abordado em região conhecida pela mercancia ilícita e foi
visto dispensando à mochila contendo as drogas, dinheiro e anotações da
contabilidade do tráfico de entorpecentes. Ainda, o réu possui maus
antecedentes e é reincidente específico. Enfim, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas são expressivas e incompatíveis com o consumo pessoal.
No mais, confiram-se as ponderações tecidas pela i.
Julgadora a quo na r. sentença, por enfatizarem, em especial, a impossibilidade
de absolvição do delito (fls. 189): “Sob o crivo do contraditório, os policiais
militares Edson Ribeiro dos Santos e Leandro dos Santos G. de Lima, em relato coeso e
harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência que realizaram na data dos
fatos e espancaram qualquer dúvida acerca da autoria: Realizavam patrulhamento pelo
local do fato, conhecido ponto de tráfico de droga, quando avistaram alguns indivíduos.
Ao notarem a presença da viatura, todos correram. Dentre eles, o acusado. Sem o perder
de vista, perseguiram o agente e efetuaram a sua prisão. Durante a fuga, o réu jogou a
mochila que portava em um telhado”.
Certa a condenação, as penas merecem pequeno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001275-95.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9178 FA 5/5
reparo.
A básica foi fixada 1/2 acima do mínimo, pelos maus
antecedentes (fls. 131/134 e 170/171 crime de porte ilegal de arma de fogo) e
pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (aproximadamente 400
porções entre maconha, cocaína e crack). Ocorre que o aumento se mostrou
excessivo.
Assim, a bem da individualização da pena e em
atenção ao art. 42 da Lei no 11.343/06, fixo a básica 1/3 acima do piso legal,
em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso.
Na fase seguinte, correto o aumento de 1/6 pela
reincidência específica (fls. 170/171), que confere às sanções seus números
finais em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no piso.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizada a hediondez, reincidência
específica e os maus antecedentes, tal regime mínimo obrigatoriamente deve
sofrer agravamento, ou seja, cotejadas as nuances objetivas e subjetivas do caso
concreto resulta que o regime fechado é o mais indicado para a prevenção e
reprovação do delito, a rigor do art. 33, § 2o, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo de
LUIS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS para reduzir suas penas para 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no piso unitário, em regime
inicial fechado.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator